Tribunal: TJMT
Processo: 1043621-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043621-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), E. D DOS SANTOS INFORMATICA - CNPJ: 10.310.726/0001-84 (EMBARGANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. SUPRIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por E. D. dos Santos Informática – ME contra acórdão que não conheceu parcialmente de agravo de instrumento quanto à fixação dos pontos controvertidos e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para determinar a reapreciação do pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, alegando omissões, contradição interna, obscuridade e necessidade de esclarecimentos quanto ao alcance do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à preliminar de nulidade da decisão que rejeitou embargos de declaração na origem; (
ii
) estabelecer se há contradição entre decisão liminar e acórdão; (
iii
) determinar se há omissão ou obscuridade quanto aos pontos controvertidos e limites da demanda; (
iv
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de acesso à prova técnica; e (v) esclarecer o alcance da determinação relativa à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não apreciar a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou embargos na origem, devendo tal vício ser suprido.

A decisão de primeiro grau, ainda que concisa, afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional ao afirmar inexistirem vícios, razão pela qual a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

A decisão liminar, fundada em cognição sumária, não vincula o julgamento definitivo do colegiado, inexistindo contradição quando o acórdão adota conclusão diversa após cognição exauriente.

A pretensão de reexame dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O pedido de acesso à prova técnica deve ser formulado ao juízo de origem, responsável pela condução da instrução probatória e pela avaliação da pertinência da medida.

O acórdão é claro ao determinar a reapreciação da justiça gratuita com base nos documentos apresentados, inexistindo omissão quanto ao alcance dessa determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A omissão quanto a questão suscitada no recurso deve ser suprida, ainda que sem modificação do resultado.

3. A decisão liminar não vincula o julgamento colegiado definitivo, por se fundar em cognição sumária.

4. Questões relativas à instrução probatória devem ser submetidas ao juízo de origem, competente para sua condução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RED
1043621-76.2025.8.11.0000

E. D DOS SANTOS INFORMATICA

x
MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
MÉDICA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por E. D. DOS SANTOS INFORMÁTICA – ME contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento quanto à impugnação da fixação dos pontos controvertidos e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de justiça gratuita à luz dos documentos apresentados pela agra
vante.

A embargante sustenta a existência de múltiplos vícios no julgado.

Primeiramente, aponta omissão quanto ao pedido preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração na or
igem, argumentando que tal questão foi expressamente deduzida no agravo de instrumento e não recebeu manifestação do colegiado.

Alega também omissão e obscuridade quanto ao núcleo jurídico da controvérsia sobre
os pontos controvertidos, especialmente no que tange aos limites objetivos da demanda, à estabilização da controvérsia e à vedação à inovação fática na instrução.

Sustenta ainda a existência de contradição interna entre a decisão liminar, que reconheceu a genericidade dos pontos controvertidos e o risco de prejuízo à instrução, e o acórdão final, que não conheceu do recurso neste ponto.

Adicionalmente, aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de acesso à prova técnica em poder da agravada, argumentando que o agravo não se limitou a postular a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também formulou requerimento para que fosse franqueado ao perito judicial acesso à infraestrutura técnica da agravada.

Por fi
m, requer esclarecimento quanto ao alcance do provimento parcial relativo à gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
354187368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à reapreciação dos fundamentos que levaram à conclusão adotada pelo julgador.

Analisarei, portanto, os embargos à luz dessas premissas.

Os embargos merecem acolhimento apenas em parte, para suprir a omissão quanto ao pedido preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, sem ef
eitos infringentes.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, a qual foi
expressamente deduzida nas razões do agravo de instrumento.

Suprindo tal omissão, consigno que a preliminar não merece acolhimento.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, embora concisa, não incorreu em negativa de prestação jurisdicional. O juízo de primeiro grau, ao afirmar que "
não vislumbra a existência do citado vício/omissão
", fundamentou sua conclusão de que não havia elementos a serem integrados na decisão embargada.

Portanto, ainda que suprida a omissão, a preliminar de nulidade é rejeitada.

Quanto à alegada contradição entre a decisão liminar e o acórdão, não há vício a ser sanado.

A decisão liminar, proferida em cognição sumária e com base em juízo de probabilidade, não vincula o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado, que pode, após análise mais aprofundada e debate entre seus membros, chegar
a
conclusão diversa.

O fato de a decisão ter reconhecido, em caráter provisório, a possibilidade de prejuízo decorrente da genericidade dos pontos controvertidos não impede que o colegiado, em cognição exauriente, conclua pelo não conhecimento do recurso neste ponto, por inadequação da via eleita.

Com efeito
, a
cognição sumária exercida em sede de decisão liminar não vincula o julgamento definitivo do mérito recursal, podendo o órgão julgador, após análise mais aprofundada, adotar entendimento diverso.

No que concerne às demais alegações, verifica-se que a embargante, a pretexto de sanar omissões, contradições ou obscuridades, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao não conhecer do recurso quanto à fixação dos pontos controvertidos, por inadequação da via eleita, e ao manter a decisão quanto à distribuição do ônus da prova.

A pretensão de obter novo pronunciamento sobre essas questões, com argumentação diversa ou reforçada, não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

No que concerne ao pedido subsidiário de acesso à prova técnica em poder da agravada, esclareço que tal questão deverá ser submetida diretamente ao juízo de origem, no momento processual oportuno da instrução probatória.

O magistrado de primeiro grau, responsável pela condução da instrução, possui melhores condições de avaliar, no contexto da perícia já determinada, a necessidade e a pertinência do acesso do perito à infraestrutura técnica da parte agravada, bem como de adotar as providências cabíveis para assegurar a efetividade da prova pericial.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, devendo a parte interessada formular tal requerimento diretamente ao juízo de origem.

Por fim, quanto ao alcance da determinação de reapreciação da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, o acórdão foi suficientemente claro ao determinar que
"o juízo de origem aprecie o pedido de justiça gratuita à luz dos documentos apresentados pela agravante em cumprime
nto à decisão liminar
", o que naturalmente abrange toda a documentação juntada para demonstração da alegada hipossuficiência.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos embargos de declaração apenas para suprir a omissão quanto ao pedido preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, rejeitando-a pelos fundamentos acima expostos, e para esclarecer que o pedido subsidiário de acesso à prova técnica deverá ser submetido ao juízo de origem no momento oportuno da instrução probatória, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026